Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RITA ALVES FERREIRA contra a decisão do juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que indeferiu a assistência judiciária gratuita. A despeito de intimada para se manifestar sobre a intempestividade, a recorrente não respondeu (ID 22925533). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, o agravo é manifestamente inadmissível, pois intempestivo. A decisão agravada (ID 77446426) foi disponibilizada no DJe em 20.11.20, sexta-feira, considerando-se publicado no dia útil seguinte, 23.11.20. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 24.11.20, terça-feira, findando-se, portanto, em 15.12.20, terça-feira. A segunda decisão, após pedido de reconsideração, manteve o indeferimento do benefício e foi publicada em 02.12.20, (ID 78318014). Ocorre que o agravo foi interposto no dia 21.01.21. Nesse contexto, tem-se que a primeira decisão é que deveria ter sido impugnada. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. A segunda decisão é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e que já se encontra atingida pela preclusão temporal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso. Aplicação da Súmula 83⁄STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1419810⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄2⁄2014, DJe 19⁄3⁄2014) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Ação civil pública decorrente de expurgos inflacionários das cadernetas de poupança. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno no recuso especial não conhecido. (AgInt na PET no REsp 1793076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator